Tribunal: CARF
Processo: 10803.720124/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. LANÇAMENTO DE PERÍODO DE APURAÇÃO NÃO MENCIONADO NO MPF ORIGINAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O agente fiscal está autorizado a lançar período não referido expressamente no MPF original, complementando o MPF, nos casos de discrepância entre a movimentação financeira e a receita bruta declarada.
AÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fraude, conluio e simulação demonstrados. É pertinente a inclusão do sujeito passivo como parte da ação fiscal, na condição de responsável tributário, quando a Autoridade Fiscal apresentar todos os argumentos de fato e de direito que motivaram as sua conclusões.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRESENÇA DE DOLO. Configurada a ação dolosa do contribuinte no cometimento da infração, inicia-se a contagem do prazo de decadência do direito de a Fazenda Nacional formalizar a exigência tributária no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I do CTN.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO SISTEMÁTICA E REITERADA. CONDUTA INESCUSÁVEL. A prática sistemática de omissão de receitas, incorrendo em erro particularmente inescusável, traz à evidência o objetivo de ocultar da fiscalização o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária, justificando a aplicação da multa de ofício duplicada.
MULTA AGRAVADA MANTIDA. Contribuinte que cria esquema para fraudar o Fisco, bem como esquema para dificultar a fiscalização deve ter multa qualificada e agravada.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindoo para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO. ART. 124, I, CTN. São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra o contribuinte as demais pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico que tenham participado efetivamente nas práticas ilícitas apuradas, restando assim comprovado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, CTN. É correto atribuir aos administradores da empresa autuada responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício, quando caracterizada a prática, por estes, de atos com infração de lei.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir do lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Conforme a Súmula CARF no 171, eventual irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal não implica em nulidade do auto de infração.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720124/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.846 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
GRAFICA MEGABOX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. LANÇAMENTO DE
PERÍODO DE APURAÇÃO NÃO MENCIONADO NO MPF ORIGINAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O agente fiscal está autorizado a lançar período não referido expressamente no
MPF original, complementando o MPF, nos casos de discrepância entre a
movimentação financeira e a receita bruta declarada.
AÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fraude, conluio e simulação demonstrados. É pertinente a inclusão do sujeito
passivo como parte da ação fiscal, na condição de responsável tributário,
quando a Autoridade Fiscal apresentar todos os argumentos de fato e de direito
que motivaram as sua conclusões.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRESENÇA DE DOLO. Configurada a
ação dolosa do contribuinte no cometimento da infração, inicia-se a contagem
do prazo de decadência do direito de a Fazenda Nacional formalizar a
exigência tributária no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I do CTN.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO SISTEMÁTICA E REITERADA.
CONDUTA INESCUSÁVEL. A prática sistemática de omissão de receitas,
incorrendo em erro particularmente inescusável, traz à evidência o objetivo de
ocultar da fiscalização o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária,
justificando a aplicação da multa de ofício duplicada.
MULTA AGRAVADA MANTIDA. Contribuinte que cria esquema para
fraudar o Fisco, bem como esquema para dificultar a fiscalização deve ter
multa qualificada e agravada.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Caracterizam-se
omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de
omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720124/2013-46
Fl. 4671
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A
presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo o para
o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO. ART. 124, I, CTN.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado
contra o contribuinte as demais pessoas físicas e jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico que tenham participado efetivamente nas práticas
ilícitas apuradas, restando assim comprovado o interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, CTN. É correto atribuir aos
administradores da empresa autuada responsabilidade solidária pelo crédito
tributário apurado de ofício, quando caracterizada a prática, por estes, de atos
com infração de lei.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos
lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de causa e
efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a
ensejar conclusões com atributos distintos.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO -
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Conforme a Súmula CARF no 171, eventual irregularidade no Mandado de
Procedimento Fiscal não implica em nulidade do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento aos recursos voluntários, mantendo integralmente a decisão recorrida e os autos de
infração para: a) não acatar as preliminares suscitadas; b) afastar a pretendida nulidade da ação
fiscal; c) manter a exação fiscal, com incidência de multa qualificada e agravada, reduzindo,
todavia, ex officio, o percentual e o correspondente valor da multa de ofício qualificada para
100%, em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação
dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996,
mantendo integralmente os lançamentos; d) manter a responsabilidade tributária das pessoas
físicas Chung Kwo Tzuo e Wan Yung Ho e pessoas jurídicas Display Flash Pop Up Com. Artes
Gráficas Ltda; Gráfica Display Paper Ltda; Gráfica MasterPrint Ltda, fundamento nos artigos
124, I, e 135, III, do CTN quanto aos imputados, com exceção da Sra. Hilda Maria Caputo
Chung, a qual já havia sido excluída do rol de responsáveis solidários pela decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
Fl. 4672
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Mateus Ciccone;
Ricardo Piza Di Giovanni; Alessandro Bruno Macêdo Pinto; Alexandre Iabrudi Catunda; Jandir
José Dalle Lucca; Maurício Novaes Ferreira
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor do contribuinte, optante pelo
Lucro Presumido, Gráfica Megabox Ltda – EPP e contra os responsáveis, através dos quais
foram lançados créditos tributários relativos ao Imposto de Renda (IRPJ), no valor original de R$
148.666,89; à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor original de R$
79.797,66; à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no valor
original de R$ 208.124,69; e à Contribuição para o PIS/Pasep (PIS), no valor original de R$
45.093,67, aos quais se somam juros de mora e multa proporcional, perfazendo, na data da
consolidação, o total de R$ 1.289.818,19.
O lançamento decorreu de ação fiscal instaurada em atendimento ao Ofício
no 1171/2011 – EJK, de 01/08/2011, da 2a Vara Federal Criminal Especializada em
Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e
Valores, para refiscalizar a Gráfica Megabox Ltda., relativamente ao procedimento efetuado
através do Mandado de Procedimento Fiscal de Fiscalização
–
MPF-F
no
08.1.13.00-2010-00420-3, para os anos calendários de 2006 e 2007.
Tendo verificado a existência de discrepância entre a movimentação financeira e a
receita bruta declarada nos anos calendários 2006, 2007 e 2008, foi emitido o MPF-F no
08.1.13.00-2011-00423-1. Ao discorrer sobre a Gráfica Megabox Ltda., assim dispôs a
Fiscalização:
A fiscalizada não apresentou DIRF - Declarações de Imposto de Renda na
Fonte que indicassem pagamentos a funcionários para os anos-calendário de 2006,
2007 e 2008.
• A empresa sofreu interdição da Prefeitura Municipal de Osasco em 23/12/2009,
com base na Lei Complementar n° 139/2005 e no Código de Obras e Edificações.
• Em documento denominado “DAM para recibos genéricos” da Prefeitura
Municipal de Osasco, o endereço cadastral da fiscalizada está consignado na Avenida
Doutor Alberto Byington, 27, Vila Menk, Osasco/SP, que é o endereço cadastral da
Gráfica Display Paper Ltda, CNPJ 06.071.156/0001-40, conforme se verá adiante.
• A Megabox alegou que vende produtos de sua própria produção, mas não
apresentou documentos que atestassem essa afirmação.
• Conforme reportagem do Caderno de Economia & Negócios do Jornal O Estado
de São Paulo, de 08/11/2010, Display Flash é o nome fantasia da Gráfica
Megabox Ltda.
Fl. 4673
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

Diante disso, em 15/12/2011, a fiscalizada foi cientificada sobre não ter
comprovado que suas atividades seriam industriais e, novamente, intimada a
apresentar os documentos/esclarecimentos ainda não entregues até o presente
momento.
Após recebermos os documentos enviados pelo Bradesco, Itaú e Santander, no dia
03/01/2012, intimamos a Megabox a apresentar todos os itens solicitados e ainda não
trazidos, assim como apresentar, para os anos de 2006 a 2008:
1) rol de funcionários, discriminando-os pelo nome, CPF, cargo/função, data de
contratação e demissão e respectivas folhas de pagamento;
2) comprovação através de documentos, da origem de cada um dos depósitos/créditos
bancários efetuados em suas contas do Bradesco, Real e Itaú.
Em 12/01/2012, o sujeito passivo solicitou ao Fisco cópia dos extratos bancários de sua
própria movimentação e entregou cópia dos seguintes elementos:
1) 29 (vinte e nove) notas fiscais de sua emissão, 02 (dois) pedidos e 105 (cento
e cinco) notas fiscais emitidas por terceiros, pouco legíveis;
2) Guias de Informação e Apuração do ICMS - GIA, dos anos de 2006 e 2007.
Considerando que a Megabox não entregou os livros caixa e/ou diário e razão
solicitados, que os documentos de sua industrialização e de seus funcionários
não foram apresentados, que não houve resposta sobre a origem dos depósitos
bancários, que seus sócios também são sócios de outras empresas com o mesmo ramo
de atividade da fiscalizada, que uma dessas empresas tem endereço cadastral no
"Sit Suzuki Km23 V Anhanguera, S/N, Sent Inter/Capital", e que algumas
aquisições de matérias-primas descreviam o local de entrega na Rua João
Fernandes Vieira, S/N, Jardim Britânia, cuja localização é próxima do Km 23 da
Rodovia Anhanguera, realizamos diligências fiscais junto a alguns contribuintes
ligados direta ou indiretamente ao sujeito passivo, a fim de obtermos
esclarecimentos adicionais.
O Auditor-Fiscal afirmou que a Gráfica Megabox não respondeu à intimação para
apresentar esclarecimentos e documentos acerca das divergências entre os valores escriturados
nos livros de registro de saídas e os declarados ao Fisco em DIPJ e em DCTF, além dos
depósitos bancários cuja origem não havia sido comprovada.
Dessa forma, concluiu por lançar os tributos incidentes sobre a omissão de
receitas da atividade com base em depósitos bancários sem origem comprovada.
No que tange à responsabilidade sobre o crédito, afirmou o Auditor que ficou
evidenciado que, embora aparentemente autônomas, as empresas Megabox, Display Flash Pop
Up Communication Artes Gráficas, Display Flash do Brasil, Gráfica Master Print e Gráfica
Display Paper formam um grupo econômico de fato, movido pelo interesse comum e comandado
por Chung Kwo Tzuo e por Wang Yung Ho.
Com base nesta conclusão asseverou que a responsabilidade pelo inadimplemento
das obrigações tributárias da Gráfica Megabox Ltda, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN,
Fl. 4674
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

por atos praticados com excesso de poderes, infração de lei e contrato social, de acordo com o
art. 135, inciso III, do CTN, sobre os controladores do grupo, recaindo, solidariamente, sobre:
 Display Flash Pop Up Communication Artes Gráficas Ltda.
 Gráfica Display Paper Ltda
 Gráfica MasterPrint Ltda
 Hilda Maria Caputo Chung,
 Chung Kwo Tzuo e
 Wang Yung Ho,
Às fls. 4.156 a 4.167 foram emitidos termos de sujeição passiva solidária nos
quais o Auditor Fiscal relatou os fatos que motivaram o lançamento e o enquadramento dos
sujeitos considerados como solidários.
Por outro lado, ao tratar sobre a aplicação da multa qualificada, assim dispôs o
Auditor fiscal:
Ao longo dos anos de 2006 a 2008, foram depositados/creditados R$
24.176.187,99 nas contas bancárias de propriedade da fiscalizada, cuja origem não
foi comprovada.
Para o mesmo período, foram escriturados em seus livros de registro de saídas valores
que totalizaram R$ 16.849.537,42 em operações com códigos CFOP de vendas
efetuadas, mas somente R$ 2.744.272,06 foram efetivamente declarados à RFB em
DIPJ como receitas tributáveis.
[...]
Além das reiteradas omissões, as investigações revelaram que seus sócios
controladores criaram uma estrutura que contribuiu para a frustração da cobrança
dos créditos tributários por parte da Fazenda Pública, voltada para a dissimulação das
operações, com utilização de interpostas pessoas no quadro societário, ocultação
de sócios e endereços, confusão patrimonial e recusa injustificada em apresentar
livros e documentos, conforme descrevemos.
Em vista do exposto, consideramos que os fatos refletem, em tese, o caráter
doloso da atitude da fiscalizada ao querer reduzir a base de cálculo dos tributos, na
medida em que, continuamente, contabilizava um determinado valor de receita
bruta, enquanto declarava outro bem menor para a administração fazendária, o
que exclui a possibilidade de que tenha ocorrido mero equivoco.
Assim, diante da conduta adotada pelo sujeito passivo, efetuamos o lançamento de ofício
com a aplicação da multa de 150%, relativamente aos valores escriturados nos
livros de registro de saídas não computados na base de cálculo do lucro presumido,
conforme determina o inciso II do artigo 957 do Regulamento do Imposto de Renda
RIR/99 - Decreto 3.000 (art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei n° 9.430/96, com redação dada
pelo art. 14 da Lei n° 11,488/07) onde está estabelecido que nos casos de evidente intuito
de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, cabe a aplicação da multa
de 150%, sem prejuízo da devida Representação Fiscal para Fins Penais, por ter
ocorrido, em tese, o crime contra a ordem tributária.
Fl. 4675
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

A Gráfica Megabox Ltda. foi cientificada do lançamento no dia 25/06/2013,
conforme Aviso de Recebimento (AR), às fls. 4.168, e, no dia 22/07/2013, apresentou
impugnação, fls. 4.298 a 4.314, na qual argumenta que o auto de infração seria nulo em função
da ilicitude da prova produzida e que o lançamento tributário teria sido fundamentado nas
informações referentes às movimentações bancárias obtidas mediante quebra de sigilo
bancário não autorizada pelo Poder Judiciário e que houve um atentado aos direitos e
garantias individuais. Sendo os autos nulos de pleno direito.
Afirmou a Impugnação que vários créditos bancários considerados deveriam ser
excluídos por se tratar de créditos feitos pelo próprio contribuinte ou pela instituição bancária em
função de desconto de títulos, sendo, dessa forma, computados em duplicidade na apuração da
receita bruta e, por consequência, no cálculo dos tributos lançados.
Quanto à multa qualificada de 150%, alegou ser indevida em função de ter o
contribuinte emitido as notas fiscais e ter feito os lançamentos em seus livros fiscais, não
existindo o intuito de fraude.
Alegou a ocorrência de decadência do direito do Fisco de lançar os tributos e que
o Auditor Fiscal usou como base de cálculo para a autuação apenas os lançamentos a
Crédito na movimentação bancária da empresa do período fiscalizado, não se importando de
forma alguma com os pagamentos efetuados a fornecedores, funcionários, encargos, despesas
operacionais, e outro, tipos de saídas de numerários.
Afirmou que no cálculo do tributo referente aos anos calendários 2006 e 2007
não foi levada em consideração a atividade da empresa sendo ela indevidamente
enquadrada na classe de prestadora de serviços com um coeficiente de 32%, quando o correto
seria de 8%. Fato que deveria ser reexaminado na fiscalização a que se refere o Auto de
Infração em tela.
Argumentou a Impugnação que as empresas inseridas no polo passivo tem sede
própria, seus próprios recursos, suas própria atividade comercial, sendo gerenciadas pelos
mesmos sócios, mas de produtos, clientes e interesses diferentes ao da Gráfica Megabox, ora
Recorrente e que “pela Legislação Comercial, os sócios da Recorrente Gráfica Megabox
Ltda., podem ter outras empresas em seus nomes, e até mesmo ter como CNAE o mesmo
código de atividade”.
Alegou também que a Sra. Hilda Maria Caputo Chung nunca participou da
gerência ou do quadro societário da então Impugnante e não fez nenhum tipo de retirada da
empresa, razão por que seria totalmente inadmissível sua inclusão no pólo passivo.
Afirma que durante o procedimento de fiscalização o Auditor-Fiscal autuante
teria agido de forma irregular, uma vez que, com base no mesmo MPF-F, fez diligências
em outras empresas em que os seus sócios também fazem parte. Afirma que o auditor fiscal agiu
de maneira irregular quando da fiscalização.
A empresa Display Flash Pop Up Communication Artes Gráficas Ltda. foi
cientificada do Termo de Sujeição Passiva Solidária, fls. 4.158 a 4.159, no dia
24/06/2013, conforme AR, fls. 4.173, e apresentou impugnação no dia 23/07/2013, fls. 4.330
a 4.333, alegando que tem sede própria, seus próprios recursos, sua própria atividade comercial,
Fl. 4676
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

podendo até ser gerenciada pelos mesmos sócios, mas tem produtos, clientes e interesses
diversos da empresa Gráfica Megabox.
Afirma que fora constatado fiscalização que no endereço da sede da empresa em
diligência havia estoque de matéria prima, produtos acabados e em processamento. Com
isso tem seu próprio faturamento. Assim a Diplay Flash Pop Up não teria interesse comum nas
situações que constitui o fato gerador da obrigação principal da Gráfica Megabox Ltda.
Afirma ainda que só começou a comercializar seus produtos após serem
patenteados e que nos anos calendário de 2007 a 2008 ficou totalmente inativa. Aponta que
ocorreram erros de procedimentos na fiscalização. Mais detalhes das alegações foram transcritas
no relatório da DRJ.
A empresa Gráfica Display Paper Ltda. foi cientificada do Termo de Sujeição
Passiva Solidária, fls. 4.156 e 4.157, no dia 25/06/2013, conforme AR, fls. 4.172, e apresentou
impugnação no dia 23/07/2013, fls. 4.361 a 4.364, alegando que a empresa foi constituída em
16/05/2003, com atividade de Fabricação de Produtos de Papel, Cartolina, Papel-Cartão e
Papelão Ondulado para uso comercial e de escritório, apresentando pessoas físicas distintas de
seu quadro societário.
Argumentou que está inscrita na RFB à Avenida Alberto Jackson Byngton, 27
- Jardim Mutinga - Osasco - São Paulo, e que por motivo de problemas com o imóvel
em 16/06/2011, constituiu-se uma filial a Travessa Heliodora, 20 - São Paulo - S.P., com o
mesmo objeto da matriz para que pudesse continuar atendendo seus clientes e mantendo
seus funcionários e que pelo motivo de não conseguir regularizar sua inscrição Municipal
em Osasco, em 19/03/2012 a mesma procedeu alteração contratual junto a Jucesp instalando-se
seu estabelecimento sede à Travessa Heliodora, 06 - Santana - São Paulo. Assim, transferindo-se
totalmente para o Município de São Paulo.
Esclareceu que não foi possível se regularizar no local e demais motivos para
justificar seu endereço.
Afirmou que possui os mesmos sócios da empresa Gráfica Megabox Ltda., mas
que possui atividade, clientes, funcionários, e recursos diferentes, não podendo ser
caracterizado como interesse comum, e muito menos nas situações que constituíram os
fatos geradores das obrigações da Gráfica Megabox Ltda. Mais detalhes das alegações foram
transcritas no relatório da DRJ.
O responsável Chung Kwo Tzo foi cientificado do Termo de Sujeição Passiva
Solidária, fls. 4.162 e 4.163, no dia 22/06/2013, conforme AR, fls. 4.174, e apresentou
impugnação no dia 23/07/2013, fls. 4.370 a 4.386, na qual se encontram reproduzidos os
argumentos constantes da impugnação apresentada pela Gráfica Megabox além de afirmar que
o primeiro Auditor-Fiscal sempre levou proveito de suas fiscalizações, recebendo
numerários de vários contribuintes, abusando de seu poder fiscal.
Afirma que em função disso, teria sido autuado abusivamente e teve de
prestar esclarecimentos junto à Polícia Federal sobre a conduta fiscalizadora do Auditor Fiscal
após a descoberta de que o auditor praticava ato de improbidade administrativa.
Fl. 4677
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

O responsável Wang Yung Ho foi cientificado do Termo de Sujeição
Passiva Solidária, fls. 4.164 e 4.165, no dia 17/07/2013, conforme documentos de fls. 4.180 a
4.182 e 4.295, e apresentou impugnação no dia 22/07/2013, fls. 4.397 a 4.421, na qual expõe as
mesmas razões apresentadas pelo responsável Chung Kwo Tzo. Mais detalhes das alegações
foram transcritas no relatório da DRJ.
A responsável Hilda Maria Caputo Chung foi cientificada do Termo de
Sujeição Passiva Solidária, fls. 4.166 e 4.167, no dia 22/06/2013, conforme AR, às fls. 4.175, e
apresentou impugnação no dia 22/07/2013, fls. 4.435 a 4.440, cujos detalhes das alegações foram
transcritas no relatório da DRJ.
A DRJ negou o reconhecimento da decadência; bem como negou a argüição de
nulidade por violação de sigilo bancário e por vício do MPF; excluiu somente a Sra. Hilda
Maria Caputo Chung do rol de responsáveis solidários; mantendo os demais
responsáveis solidários; manteve a qualificação da multa aplicada; e manteve integralmente os
lançamentos do IRPJ, da CSLL, da Cofins e do PIS.
Entendeu a DRJ que não há nos autos comprovação de que a responsável
solidária Hilda Maria Caputo Chung enquadrava-se na situação prevista no art. 124, I, do CTN,
na medida em que não desempenhava (enquanto pessoa natural) nenhuma das atividades
desenvolvidas pelas empresas citadas no parágrafo anterior. Logo, entendeu a DRJ que a
responsável solidária Hilda Maria Caputo Chung não se enquadrava no conceito de “interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, em função de não haver
direitos e deveres comuns entre ela e as empresas listadas no parágrafo anterior. Com isso,
julgou que deve ser excluída do pólo passivo da relação tributária de que trata o AI ora em
julgamento, não sendo apresentado recurso de ofício com relação a esse aspecto da decisão da
DRJ.
Conforme despacho de fls. 4637 e 4659 dos Autos, com relação ao devedor
solidário CHUNG KWO TZUO e WANG YUNG HO transcorrido o prazo regulamentar de
30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972, art. 33) e não tendo os interessados apresentado
recursos à instância superior da decisão da autoridade de primeira instância, lavrou-se termo de
perempção na forma da legislação vigente.
Os Recursos Voluntários foram interpostos pelo devedor principal (fls. 4579 à
4584) e pelas pessoas jurídicas solidárias, Display Flash Pop Up Com. Artes Gráficas Ltda (fls.
4562 a 4564), Gráfica Display Paper Ltda (fls. 4590 à 4594), Gráfica MasterPrint Ltda. (fls.
4613 à 4615) apresentaram os mesmos argumentos das impugnações, NÃO sendo apresentado
Recurso Voluntário pelos devedores solidários CHUNG KWO TZUO e WANG YUNG
HO.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

Voto
Fl. 4678
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Os Recursos Voluntários atendem aos requisitos regimentais, pelo que os recebo e
deles conheço. Os devedores solidários pessoas físicas não apresentaram recurso, tendo sido
apresentado recurso pela pessoa jurídica devedor principal e pelas pessoas jurídicas devedores
solidários.
Trata-se de omissão de receita identificada por meio de conciliação de depósitos
bancários, com arbitramento de lucro em face da ausência de apresentação de documentos ao
Fisco e ausência de demonstração de origem de depósitos em conta corrente mesmo após
intimação.
Preliminarmente, alegaram os Recorrentes nulidade do Auto de Infração. No
entanto, não procedem quaisquer alegações de nulidades no presente caso.
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração são determinados pelo
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, a seguir
transcrito:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta,
e conterá obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
O Auto de Infração preencheu os requisitos de formalidade legais, especialmente
os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como as exigências
previstas no art. 142 do CTN.
Preliminarmente, os Recorrentes alegam também a ilegitimidade passiva,
fundamentando ser incabível a lavratura dos termos de sujeição passiva das empresas Display
Flash Pop Up Communication Artes Gráficas Ltda.; Gráfica Master Print Ltda.; Gráfica Display
Paper Ltda.; sob a argumentação de que cada uma das empresas tem sede própria; seus próprios
recursos e suas próprias atividades comerciais, não sendo procedente a afirmação da
fiscalização de que eles teriam interesse comum nas situações que constituíram os fatos
geradores da obrigação principal.
Todavia, os argumentos dos Recorrentes não afastam a responsabilidade
solidária apontadas no Auto de Infração, com exceção da Sra. Hilda Maria Caputo Chung, cuja
responsabilidade foi excluída pela DRJ.
Isso porque os Recorrentes não justificaram as razões pela fiscalização quando
apontadas às fls. 4.083 abaixo transcritas:
O conjunto probatório evidenciou que, embora aparentemente autônomas, a
Megabox, a Display Flash Pop Up Communication Artes Gráficas, a Display
Flash
do Brasil, a Gráfica Master Print e a Gráfica Display Paper formam
um
Fl. 4679
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

grupo econômico de fato, movido pelo interesse comum e comandado por Chung
Kwo Tzuo e por Wang Yung Ho, haja vista a existência de:
• Mesmo de negócios;
• Atuação complementar;
• Aquisições feitas por uma empresa mencionando local de entrega em outra empresa;
• Dependências internas contínuas;
• Coincidência de endereços, de números de telefone e de páginas da rede mundial
de computadores para divulgação dos produtos;
• Centro decisório unificado;
• Empregados de uma empresa atuando em outra;
Vinculação gerencial e administrativa;
• Mesmos sócios e administradores;
• Sócios que possuem registros como empregados, que receberam graciosamente suas
quotas de capital, que não retiram lucros ou que são apenas parentes dos verdadeiros
administradores;
• Sócios que retiram lucros, que detêm as patentes dos produtos, que apresentam
sinais de riqueza, que são proprietários dos prédios onde se encontram instaladas
as empresas, que administram efetivamente os negócios, ou seja, que são os verdadeiros
proprietários;
• Declaração do próprio sócio sobre a existência desse grupo econômico.
Ou seja, ficou provado que as pessoas jurídicas do presente caso foram reunidas
em torno dos mesmos sócios, fabricavam produtos, vendia esses produtos, assumiam deveres e
usufruíam direitos com o objetivo comum de obter lucro para os seus investidores.
Dessa forma, de fato fora demonstrado nos autos que as empresas Gráfica
Megabox Ltda., Display Flash Pop Up Communication Artes Gráficas, Gráfica Master
Print e Gráfica Display Paper tinham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, notadamente a venda de produtos e a obtenção de lucro, sendo
improcedente os argumentos que buscam o afastamento da responsabilidade tributária
fundamentada no art. 124, I, do CTN.
Com relação aos responsáveis solidários Chung Kwo Tzuo e Wan Yung Ho, não
foram apresentados Recursos Voluntários, todavia, as alegações da Impugnação também não
prosperam porque não foi apresentado qualquer prova contrária aos fatos e documentos
apresentados pela fiscalização.
Ocorre que os devedores solidários são conectados, dentre outros motivos, pelos
responsáveis solidários Chung Kwo Tzuo e Wan Yung Ho.
Fl. 4680
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

Conforme consta do relato da fiscalização os responsáveis solidários Chung
Dwo Tzuo e Wan Yung Ho “adotaram práticas que refletiram inclusive na responsabilização das
demais empresa visto que:
• Informaram endereços desatualizados para dissimular a localização e dificultar a
ação do Fisco;
• Omitiram da RFB o verdadeiro quadro societário;
• Promoveram interposição de empregados e parentes no quadro societário;
• Mantiveram empregados de uma empresa trabalhando em outra, sem respaldo
documental;
• Tornaram trabalhosa a ação do Fisco, na medida em que não apresentaram os
registros de escrituração obrigatória, assim como não apresentaram os documentos
correlatos;
• Não providenciaram a alteração do cadastro para a situação de “suspensa”, nem
iniciaram o processo de baixa da respectiva no CNPJ, tendo em vista a paralisação de
suas atividades.
Ademais, existe no presente caso EVIDENTE semelhança nas denominações das
empresas, dentre outros aspectos, sendo que o endereço do estabelecimento é o mesmo, tendo
sido mantida a mesma atividade.
Correta, portanto, a interpretação da fiscalização e da decisão da DRJ quanto à
legitimidade passiva dos Recorrentes na questão de responsabilização por atos da empresa
autuada.
Por sua vez, o art. 124, I, do CTN dispõe que:
“são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”,
Por sua vez, o art. 135, III, disciplina que:
“os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
Importante observar que os Recursos NÃO esclareceram as questões de fato
apontadas pela fiscalização, tais como a origem do dinheiro, a conexão entre as empresas, o
motivo das ausências de informações direcionadas ao Fisco, as omissões. Os Recursos
limitaram-se a apontar irregularidades da fiscalização, sem esclarecer os fatos extremamente
suspeitos identificados.
A fiscalização apresentou, portanto, documentos que justificam a inserção dos
Recorrentes na condição de sujeitos passivos da exação fiscal, como responsáveis tributários,
com base nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, não havendo que se falar, em sede de preliminar,
de ilegitimidade passiva.
Os Recorrentes também alegaram em sede de preliminar que seria o caso de
reconhecer erros, bem como a incompetência do agente público no presente caso.
Sem razão os Recorrentes. A autoridade fiscalizadora agiu nos termos do artigo
142 do CTN, abaixo transcrito:
Fl. 4681
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
No presente caso, a fiscalização identificou os sujeitos passivos dentro dos limites
que determina a Lei Complementar, identificou a matéria tributável, aplicou corretamente
multas, identificou os sujeitos passivos, calculou o valor devido, não havendo que se falar em
incompetência.
Preliminarmente, também alegou o Recorrente que seria o caso de
reconhecimento de decadência, com base no § 4o do artigo 150 do CTN, isto porque, no seu
entendimento, apesar do agravamento da multa, não ficou comprovada a existência de dolo,
fraude ou simulação, de forma que, sendo o IRPJ um tributo submetido ao lançamento na
modalidade por homologação, restaria afastada a aplicação do artigo 173, I do CTN.
Ocorre que, já adiantando o posicionamento do mérito, entendo que restou
demonstrada a ocorrência de sonegação, fraude e, o que dá ensejo, não só ao agravamento da
multa, mas também à contagem do prazo decadencial pelo disposto no artigo 173, I do CTN.
Ao longo dos anos de 2006 a 2008, foram depositados/creditados R$
24.176.187,99 nas contas bancárias de propriedade da fiscalizada, cuja origem
não foi comprovada.

Para o mesmo período, foram escriturados em seus livros de registro de saídas
valores que totalizaram R$ 16.849.537,42 em operações com códigos CFOP de
vendas efetuadas, mas somente R$ 2.744.272,06 foram efetivamente declarados à
RFB em DIPJ como receitas tributáveis.
Para o Fisco Estadual, a fiscalizada informou saídas com valores de R$
3.997.301,32 em 2006 e de R$ 6.021.877,12 em 2007, ou seja, 100% e 90%8 ,
respectivamente, do que escriturou em seus livros de registro de saídas,
considerando os mesmos códigos CFOP que constavam nas cópias das GIA
apresentadas.
[...] Os valores escriturados nos livros de registro de saídas não computados na base
de cálculo do lucro presumido e os montantes dos depósitos que ultrapassaram
esses valores foram considerados receitas omitidas. Não fosse a ação do Fisco em
constatar
essas
omissões,
a
Megabox
teria
se
beneficiado com reduções nas bases de cálculo do
IRPJ, da CSLL, do PIS e da
COFINS, seguindo a sistemática de apuração de cada um desses tributos, dos
seguintes montantes:
[...]
Além das reiteradas omissões, as investigações revelaram que seus sócios
controladores criaram uma estrutura que contribuiu para a
frustração da cobrança dos créditos tributários por parte da Fazenda Pública, voltada
para a dissimulação das operações, com utilização de interpostas pessoas no
quadro societário, ocultação de sócios e endereços, confusão patrimonial e recusa
injustificada em apresentar livros e documentos, conforme descrevemos.
Fl. 4682
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

Em vista do exposto, consideramos que os fatos refletem, em tese, o
caráter doloso da atitude da fiscalizada ao querer reduzir a base de cálculo dos tributos,
na medida em que, continuamente, contabilizava um determinado valor de receita
bruta, enquanto declarava outro bem menor para a administração fazendária, o que
exclui a possibilidade e que tenha ocorrido mero equivoco.
Assim, diante da conduta adotada pelo sujeito passivo, efetuamos o lançamento
de
ofício com a aplicação da multa de 150%, relativamente aos valores
escriturados nos livros de registro de saídas não computados na base de cálculo
do
lucro presumido, conforme determina o inciso II do artigo 957 do Regulamento
do
Imposto
de Renda RIR/99
Decreto
3.000
(art.
44, inciso
I,
e §1o, da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07) onde está e
stabelecido que nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 d
a Lei n° 4.502/64, cabe a aplicação da multa de 150%, sem prejuízo
da devida Representação Fiscal
para Fins Penais,
por ter
ocorrido,
em tese, o
crime contra a ordem tributária.
Destarte, a empresa, de fato, agiu intencionalmente com o objetivo de impedir
ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, conduta essa que afasta a incidência do art. 150, §4o do CTN,
para que seja aplicada a regra geral de decadência (artigo 173, I do CTN).
Na data em que o lançamento foi efetuado, dia 25/06/2013, poderiam ter sido
lançados tributos referentes a fatos geradores ocorridos a partir do dia 01/01/2008. Logo não há
o que se falar em decadência já que todos os tributos lançados no AI sob análise
referem-se ao ano calendário 2008.
Afasto, portanto, a preliminar de decadência.
Aponta a Recorrente alegação, a qual classifico como alegação preliminar, no
sentido de que o ano calendário 2008 não constava do MPF-F 08.1.13.00-2011-00423-1
quando ela foi intimada, tendo sido incluído apenas com o passar da fiscalização, fato que iria
de encontro ao art. 195 do CTN.
Referida alegação de nulidade do procedimento de fiscalização também não
procede, visto que, conforme mencionado pela própria Recorrente, não resta dúvida de que o
período de 2008 foi incluído em MPF complementar.
Ademais, vem prevalecendo perante a Câmara Superior de Recurso Fiscais do
CARF o entendimento no sentido de que o agente fiscal está autorizado a lançar tributos não
referidos expressamente no MPF. De acordo com a corrente adotada pela Câmara Superior, as
normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal dizem respeito ao
controle interno das atividades da Receita Federal, eventuais vícios na sua emissão e execução
não afetariam a validade do lançamento. Segue abaixo ementa da decisão de relatoria da
Conselheira Livia de Carli Germano:
Numero do processo: 11516.001449/2005-14
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Jan/ 16/ 2020
Data da publicação: Feb / 11 / 2020
Fl. 4683
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2003
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. LANÇAMENTO DE TRIBUTO NÃO
MENCIONADO NO MPF. COMPETÊNCIA DO AGENTE FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE
DO LANÇAMENTO. CONCLUSÕES. O agente fiscal está autorizado a lançar tributos não
referidos expressamente no MPF. As normas que regulamentam a emissão de mandado de
procedimento fiscal dizem respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal,
eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento.
No presente caso, reconheço a existência de corrente contrária à ementa acima a
qual defende que o MPF é o instrumento que confere competência específica ao agente fiscal, de
maneira que a lavratura de auto de infração relativo a tributo não referido em tal documento
resulta em ato lavrado por autoridade incompetente, portanto nulo nos termos do artigo 59 do
Decreto 70.235/1972. Não entanto, não seria necessário decidir por aplicar ou não referida
corrente porque, de fato, o período ano de 2008 constou em MPF.
Ademais, a corrente de entendimento que prevaleceu em referido julgado da
Câmara Superior é no sentido de que as normas que regulamentam a emissão do MPF dizem
respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal e que eventuais vícios na sua
emissão e execução não afetam a validade do lançamento, o que significa que eventuais
omissões ou incorreções com relação ao MPF não contaminam automaticamente a autuação pois
a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional.
Entendo que no presente caso não seria necessário optar por uma das correntes
porque, de fato, o ano de 2008 consta em MPF complementar, sendo aplicado no presente um
terceiro entendimento no sentido de que é possível complementar o MPF para incluir período
não apontado no MPF original em face de se tratar de evidente situação de ocultação de
documentos, com evidente discrepância entre a movimentação financeira e a receita bruta
declarada.
E por fim, o tema já está sacramentado, conforme entendimento da Súmula CARF
no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nada a ser alterado, portanto, com relação ao MPF.
A Recorrente Gráfica Megabox Ltda. alega também que o Auto de Infração seria
nulo em função de que as provas que o fundamentam teriam sido obtidas com violação de
sigilo bancário não autorizadas pelo Poder Judiciário. Não procede também essa argumentação,
conforme será tratado na análise do mérito.
DO MÉRITO
Com relação ao mérito, os Recorrentes alegaram ausência de provas quanto às
receitas omitidas e sobre depósitos bancários de origem não comprovada. Argumentaram
Fl. 4684
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

também que fora violado o sigilo bancário e que o STF teria consolidado o entendimento de que
a quebra do sigilo bancário somente pode ser efetuada com autorização do Poder Judiciário.
No entanto, o STF, em 24 de fevereiro de 2016, concluiu o julgamento que
reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, a qual permitiu a
transferência dos dados protegidos pelo sigilo bancário diretamente à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Logo, agiu corretamente a fiscalização ao solicitar as informações bancárias às
respectivas instituições.
Ato contínuo, a identificação de omissão de receitas ocorreu a partir da apuração
de depósitos bancários realizados nas contas bancárias da empresa fiscalizada, cuja
origem/natureza não foi regularmente comprovada pelas titulares das contas correntes objeto de
fiscalização, apesar de regulamente intimadas e reintimadas. Isso durante todo o curso da ação
fiscal, o que configura omissão de receita por presunção legal, sendo, portanto, necessária a
aplicação do artigo 42 da Lei 9.430/96 o qual dispõe que
“Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
No mesmo sentido dispunha na época dos fatos o artigo 287 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto n° 3.000, de 1999) e uma vez que os Recorrentes não
cumpriram referidos dispositivos legais, se faz necessário que o Fisco presuma, até prova em
contrário, a ser produzida pelo contribuinte, a ocorrência de omissão de receitas ou de
rendimentos.
Ademais, a empresa fiscalizada declarou à Receita Federal valores ínfimos de sua
receita total e não ofereceram à tributação as receitas apuradas detalhadamente pela Fiscalização,
decorrentes de omissão proveniente da não comprovação da origem dos depósitos apurados em
suas contas bancárias.
Destarte, entendo que deve ser aplicado no presente caso a Súmula no 26 do
CARF abaixo transcrita:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo
da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A Recorrente afirma que vários dos créditos considerados deveriam ser excluídos
por se tratar de créditos feitos pelo próprio contribuinte ou pela instituição bancária em função de
desconto de títulos, sendo, dessa forma, computados em duplicidade na apuração da receita bruta
e, por consequência, no cálculo dos tributos lançados. Assim, requer a exclusão de R$
427.653,97 em relação ao ano calendário 2006; de R$ 811.660,73 em relação ao ano
calendário 2007 e de R$ 863.066,54 em relação ao ano calendário de 2008.
Conforme demonstrado pela DRJ, no lançamento sob exame não há créditos
tributários referentes aos anos calendários 2006 e 2007. Por sua vez, com relação ao ano
Fl. 4685
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

calendário 2008, apesar da Recorrente ter apresentado uma planilha (fls. 4.319 e 4.320), listando
supostos valores que no seu entendimento não deveriam ter sido considerados pela fiscalização,
não apresentou prova das transações.
Por outro lado, não procede à alegação da Recorrente no sentido de que a
fiscalização limitou-se a usar os créditos na movimentação bancária da empresa e não
considerou os pagamentos efetuados a fornecedores, funcionários e outras despesas.
Ora, dentre outros aspectos, o próprio contribuinte optou pela apuração da base
de cálculo do IRPJ pela sistemática do Lucro Presumido, através da qual é deduzido da
receita bruta um percentual previsto em lei que corresponde a todas as despesas estimadas das
empresas.
DAS MULTAS
A qualificação da multa foi aplicada pelo fisco tendo em vista a inexistência de
contabilidade fidedigna e a omissão expressiva de informações sobre as atividades da empresa,
que configuram atos dolosos com vistas a dificultar o conhecimento dos fatos geradores do
imposto de renda e contribuições e assim eximir a empresa do pagamento desses tributos.
A Recorrente alega que a qualificação da multa (150%) seria indevida em razão
da inexistência de fraude, porém conforme já visto quando da análise da preliminar de
decadência, restou comprovado nos autos que o dolo com o objetivo de impedir ou retardar
o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal.
Nesse sentido, constata-se que, além da omissão em comento, o contribuinte
praticou diversos atos no intuito de induzir o fisco a erro, inclusive na tentativa de direcionar o
lançamento para empresa já extinta.
Em face de todo o contexto, não há como afastar a Multa Qualificada e, no
percentual de 150% dos valores lançados.
Ora, dispunha citado artigo 44, inciso I, e parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de
2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no
10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (destacou-se)
.
Já a Lei no 4.502, de 1964, em seus artigos 71, 72 e 73, dispõe:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 4686
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
ou o crédito tributário correspondente.

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.

Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No presente caso não resta dúvida de que ocorreu sonegação em face de ações e
omissões dolosas tendentes a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Também foi evidenciada a ocorrência de fraude em razão de ações e omissões
dolosas dos Recorrentes tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
E por ficou mais do que evidenciado conluio entre os Recorrentes em face do
ajuste doloso entre eles.
Correta, portanto, a aplicação das multas em face da total ausência de boa-fé dos
Recorrentes, praticando ações efetivas para dificultar a identificação de seus atos lesivos ao
patrimônio público, conjugados com omissões intencionais e estratégicas para dificultar a
fiscalização em diversos momentos, de diversas maneiras, sendo ilógico permitir nesse momento
de julgamento a juntada de novos documentos ou mesmo de realização de diligências.
Constatado tal cenário, a qualificação da multa é procedente.
No entanto, cabe uma observação final que irá beneficiar os Recorrentes em face
de alteração da legislação cuja aplicação se impõe ao presente caso.
Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar a
seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
Fl. 4687
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)

VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de
2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado
que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)

I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)

II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra
imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)

§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
(Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Fl. 4688
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a
ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.

§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do
contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei
no 12.249, de 2010)

I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de
Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e
(Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acimo transcrito alterou o termo “duplicado"
pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o inciso I do
caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a majoração em seus
incisos VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que na
hipótese de ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a multa de 100%,
sendo, portanto, reduzida de 150% para 100%.
Isto porque a redação anterior dobrava automaticamente a multa de 75% (mencionada
no caput), o que implicava na multa de 150%. A redação nova da lei não dobra mais
automaticamente a multa de 75% e sim aponta a multa de 100% para os casos gerais (de não
reincidência). Isto significa que a multa que antes era de 150% passou a ser de 100% para não
reincidentes, deixando de dobrar automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso
VII e § 1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Resumindo, mantenho a qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu
percentual para 100%.
Diante o exposto, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos,
mantendo integralmente a decisão recorrida e mantendo o Auto de Infração, para: a) NÃO
ACATAR as preliminares suscitadas; b) AFASTAR a pretendida nulidade da ação fiscal; c)
MANTER a exação fiscal, com incidência de multa qualificada e agravada, reduzindo, todavia,
de ofício, o percentual e o correspondente valor da multa de ofício qualificada 100%, em face da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o
da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, mantendo
Fl. 4689
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720124/2013-46

integralmente os lançamentos; d) MANTER a responsabilidade tributária das pessoas físicas
Chung Kwo Tzuo e Wan Yung Ho e pessoas jurídicas Display Flash Pop Up Com. Artes
Gráficas Ltda; Gráfica Display Paper Ltda; Gráfica MasterPrint Ltda, fundada nos artigos 124, I,
e 135, III, do CTN quanto aos imputados, com exceção da Sra. Hilda Maria Caputo Chung, a
qual já havia sido excluída do rol de responsáveis solidários pela decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 4690
DF CARF MF
Original